Tribunal: STF
Processo: HC 192185
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius Antônio Otto, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 125.487/RS.
    Alegam os impetrantes, em síntese, que a sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e tem por base fatos equivocados relativos a suposta ameaça às testemunhas. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da ementa da decisão ora questionada:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. UM HOMICÍDIO CONSUMADO E DOIS TENTADOS. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE DO DELITO E TEMOR DE TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Recurso improvido.”
    Vale registrar, desde logo, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 125.487/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes.
    Com efeito, o Relator do writ no Superior Tribunal de Justiça consignou a respeito da constrição cautelar do paciente que, 
    “[a]s instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão preventiva consubstanciada na gravidade concreta do delito - um homicídio consumado e dois tentados, cometidos em situação de execução, sendo uma das vítimas (homicídio tentado) uma criança de 6 anos de idade. 
    Também restou consignado, na sentença de pronúncia, que há testemunhas que se sentem ameaçadas, mesmo após decorridos 5 anos, fato que também confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.” (eDoc. 8 – grifos nossos)
    Mostra-se idôneo, portanto, o decreto de prisão preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo fundado receio de ameaça às testemunhas.
    Essa compreensão não fere a jurisprudência da Corte:
    “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas vítimas e nas testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12 (…) 6. Agravo regimental no habeas corpus a que se nega provimento.” (HC nº 120.865-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/9/14)
    Cumpre registrar, finalmente, que a aferição da tese de equívoco quanto a eventual ameça a testemunhas exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus (v.g. HC nº 118.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/2/14). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente